Tribunal: STF
Processo: AO 2730
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EDITAL DE REMOÇÃO. MAGISTRATURA FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 964, RE Nº 1.037.926-RG/RS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 32/2007. RESOLUÇÃO CJF Nº 1/2008. RECURSO ADMINISTRATIVO IMPROVIDO NO CNJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INGRESSO DE AMICUS CURIAE: DEFERIDO.



    1. Impugna-se o critério de antiguidade adotado no concurso de remoção constante do Edital Conjunto de Remoção ASMAG JF nº 009/2022.



    2. O art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição da República circunscreve, sob a esfera de atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, a demanda em que todos os membros da Magistratura sejam direta ou indiretamente interessados.



    3. Deferimento de ingresso da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) como amicus curiae.



    4. Não há injuridicidade ou irrazoabilidade no ato impugnado, sustentado por Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal e do próprio Tribunal Regional Federal. Não há, também, que se falar em aplicabilidade do Tema RG nº 964 (RE nº 1.037.926-RG/RS) ao caso.



    5. Decisão unânime do Conselho Nacional de Justiça negou provimento ao recurso administrativo da autora no processo administrativo nº 0007520-69.2022.2.00.0000. Excepcionalidade de controle dos atos do CNJ.



    6. Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar. Existência de periculum in mora inverso.



    7. Medida cautelar indeferida.